Tribunal: TJES
Processo: 5000271-69.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-69.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE LAUREANO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000271-69.2023.8.08.0049

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE LAUREANO

JUÍZO DE ORIGEM: VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na qual a parte requerente aduz que é ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Civil, tendo sido vítima de acidente de serviço em março/2022, ficando afastado de suas atividades por cerca de 11 (onze) meses.

Afirma que faz
jus
a indenização por acidente de serviço nos termos da Lei Estadual 8.279/2006, e que esta deve ser calculada com base no subsídio, modalidade pela qual o requerente é remunerado. Sustenta que a referida indenização foi paga pelo requerido com base no dia/vencimento, razão pela qual requer a condenação do Estado ao pagamento das diferenças devidas.

O juízo sentenciante entendeu que, embora a literalidade do art. 1º, inciso I, da Lei Estadual 8.279/2006 fale em dia/soldo ou dia/vencimento a referida norma deve ser interpretada de forma teleológica e em conjunto com a Lei Complementar Estadual 420/2007.

Assim, julgou procedente o pedido condenando o requerido, ora recorrente, a pagar a diferença de indenização por acidente de serviço, referente ao período de afastamento de 05\2022 a 03/2023, até o limite do teto de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública à época do ajuizamento da demanda.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando a impossibilidade de se usar o subsídio como base de cálculo da indenização por acidente de serviço.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Aduz o recorrente que a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ao introduzir a remuneração por subsídio, não alterou a base de cálculo da indenização por acidente de serviço prevista na Lei nº 8.279/2006, a qual seria o dia/soldo ou dia/vencimento.

Inicialmente, ressalto que a modalidade de remuneração por subsídio, para o cargo de Escrivão de Polícia, foi instituída pela Lei Complementar nº 446/2008, a qual entrou em vigor em 01/08/2008.

O recorrido ingressou nos quadros da Polícia Civil em 2014 (id. 7130347), ou seja, após a vigência da LCE nº 446/2008, de forma que sua remuneração sempre ocorreu na modalidade de subsídio, devendo este ser a base de cálculo da indenização por acidente de serviço.

Nesse sentido é o posicionamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes. 2. Nessa linha, evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00101622220198080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO - DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO
- LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 -
INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO.
1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 -
O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.
(TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00298910520178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 24/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019).

Assim, entendo que a Lei nº 8.279/06 deve ser interpretada em conjunto com a norma posterior que institui o subsídio como modalidade de remuneração do cargo ocupado pelo recorrido (LCE 446/2008), de modo que a IAS deve ser paga com base no valor do dia de trabalho do servidor, no caso o dia/subsidio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)